Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705287-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelado afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Sustenta que o recurso limita-se a formular alegações genéricas (id 69245358). Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator